Tribunal: TJPA
Processo: 0011829-47.2010.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2020-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL ? LATROCÍNIO ? DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA ? ACOLHIDA ? DECLARADOS NULOS TODOS OS ATOS DA INSTRUÇÃO EM RELAÇÃO AO APELANTE, DEVENDO ESTES SEREM REPETIDOS ? RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA ACOLHER A PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. 1 ? DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA: Tal como se posicionou o parquet em contrarrazões, bem como a Douta Procuradoria de Justiça em sua manifestação, entende-se assistir razão à defesa neste tópico, pois a Audiência de Instrução e Julgamento realizada no processo-origem n. 0002674-72.2010.8.14.0006, no dia 29/11/2012, com a oitiva de quatro testemunhas de acusação, ocorreu sem a presença do apelante, que sequer havia sido citado nos autos, bem como sem defesa deste constituída nos autos, e ainda assim serviu como prova chave para a condenação do recorrente.O Termo da Audiência suso referida, constatando a ausência de citação do apelante, bem como a ausência de defesa técnica em seu favor se encontra às fls. 157/164.Ora, se mostra temerário aproveitar a referida Audiência de Instrução e Julgamento do processo-origem, para fundamentar a condenação do apelante, como decidiu fazer o Juízo a quo (fl. 311), pois nesta não havia defesa constituída em favor do apelante, o que se atesta na mídia audiovisual da audiência de fl. 164, na qual se verifica que a Defensoria Pública estava representando somente o réu Luís Diego Nascimento de Oliveira.Nessa esteira de raciocínio, resta evidente o prejuízo à defesa do apelante, quando não foram observados os direitos constitucionais ao contraditório e à ampla defesa, se mostrando medida de direito a se impor a declaração de nulidade do processo em relação ao apelante desde a referida audiência, devendo ser repetidos todos os atos da instrução em relação ao apelante e proferida nova sentença.Em razão de ter sido acolhida a presente preliminar, resta prejudicada a análise das demais teses recursais.2 ? RECURSO CONHECIDO e PROVIDO, para ACOLHER A PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO, nos termos do voto relator.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHEÇER DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL e DAR-LHE PROVIMENTO, para ACOLHER A PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador ? Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Des. Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO N.º:
APELAÇÃO CRIMINAL N.º: 0011829-47.2010.8.14.0006
APELANTE:
PAULO VICTOR LAMEIRA MIRANDA
APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL - LATROCÍNIO - DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - ACOLHIDA - DECLARADOS NULOS TODOS OS ATOS DA INSTRUÇÃO EM RELAÇÃO AO APELANTE, DEVENDO ESTES SEREM REPETIDOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA ACOLHER A PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.

1 - DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA:
Tal como se posicionou o
parquet
em contrarrazões, bem como a Douta Procuradoria de Justiça em sua manifestação, entende-se assistir razão à defesa neste tópico, pois a Audiência de Instrução e Julgamento realizada no processo-origem n. 0002674-72.2010.8.14.0006, no dia 29/11/2012, com a oitiva de quatro testemunhas de acusação, ocorreu sem a presença do apelante, que sequer havia sido citado nos autos, bem como sem defesa deste constituída nos autos, e ainda assim serviu como prova chave para a condenação do recorrente.

O Termo da Audiência suso referida, constatando a ausência de citação do apelante, bem como a ausência de defesa técnica em seu favor se encontra às fls. 157/164.

Ora, se mostra temerário aproveitar a referida Audiência de Instrução e Julgamento do processo-origem, para fundamentar a condenação do apelante, como decidiu fazer o Juízo
a quo
(fl. 311), pois nesta não havia defesa constituída em favor do apelante, o que se atesta na mídia audiovisual da audiência de fl. 164, na qual se verifica que a Defensoria Pública estava representando somente o réu Luís Diego Nascimento de Oliveira.

Nessa esteira de raciocínio, resta evidente o prejuízo à defesa do apelante, quando não foram observados os direitos constitucionais ao contraditório e à ampla defesa, se mostrando medida de direito a se impor a declaração de nulidade do processo em relação ao apelante desde a referida audiência, devendo ser repetidos todos os atos da instrução em relação ao apelante e proferida nova sentença.

Em razão de ter sido acolhida a presente preliminar, resta prejudicada a análise das demais teses recursais.
2 - RECURSO CONHECIDO
e
PROVIDO
, para
ACOLHER A PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO
, nos termos do voto relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHEÇER DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, para
ACOLHER A PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Belém/PA
, 10 de dezembro de 2020.

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N.º: 0011829-47.2010.8.14.0006
APELANTE:
PAULO VICTOR LAMEIRA MIRANDA
APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
, interposto por
PAULO VICTOR LAMEIRA MIRANDA
, contra Sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou como incurso nas sanções punitivas previstas no art. 157, §3º, 2ª parte, do CPB, à pena definitiva de 24 (vinte e quatro) anos de reclusão e 75 (setenta e cinco) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Narram os autos que:
¿que no dia 20 de março de 2010, por volta de 21:00 horas, o denunciado PAULO VICTOR LAMEIRA MIRANDA, juntamente com os nacionais EDUARDO CORREA DA SILVA e LUIZ DIEGO NASCIMENTO DE OLIVEIRA, abordaram a vítima LEONARDO ALEIXO DE PAIVA, quando esta desceu do veículo para entrar em sua residência, ocasião em que anunciaram o assalto, tendo atirado contra a vítima que foi atingida com um disparo fatal de arma de fogo¿
. (sic fl. 358)

A denúncia fora recebida em 01/06/2010. (fls. 64-verso)

A quando da primeira Audiência de Instrução e Julgamento no Processo n. 0002674-72.2010.8.14.0006, o denunciado/apelante sequer havia sido citado, e ainda assim a audiência foi realizada, sendo ouvidas quatro testemunhas de acusação. Na mesma oportunidade o Juízo
a quo
desmembrou o feito em relação ao ora apelante, gerando o processo ora analisado. (fls. 157/164)

À fl. 311, o Juízo de origem proferiu decisão no sentido de aproveitar as oitivas das testemunhas realizadas no processo-origem n. 0002674-72.2010.8.14.0006, entendendo não haver prejuízo para nenhuma das partes. Na mesma oportunidade ratificou o recebimento da denúncia, e designou data para o interrogatório do apelante.

Às fls. 358/361-v, consta a Sentença condenatória.

Inconformado,
PAULO VICTOR LAMEIRA MIRANDA
interpôs recurso de Apelação (fl. 362), com razões recursais às fls. 388/406.

Preliminarmente, alega nulidade do processo em razão de a audiência ocorrida no dia 29/11/2012, ter se realizado quando o apelante sequer havia sido citado, e as testemunhas ouvidas na oportunidade serviram como prova chave para a condenação deste, e mesmo sem a presença do apelante nos autos, ainda assim o Juízo decidiu aproveitar a prova, em cristalina ofensa ao contraditório e à ampla defesa.

Alega ainda a preliminar de nulidade da prova produzida na audiência em razão de o Juízo
a quo
não ter nomeado advogado ou defensor para o réu/apelante ausente.

No mérito, alega que as provas dos autos são insuficientes para subsidiar a condenação do recorrente, pelo que requer a absolvição deste.

Afirma que a dosimetria da pena do apelante deve ser reformada, com a consequente redução de sua pena, ante a valoração equivocada dos vetores judiciais do art. 59, do CPB.

Às fls. 407/409,
CONTRARRAZÕES
apresentadas pelo
parquet
pugnando pelo
PROVIMENTO
da apelação, para que sejam acolhidas as preliminares de nulidade.

Coube-me por distribuição relatar e julgar o feito. (fl. 410)

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
PARCIAL PROVIMENTO
do recurso, tão somente para que sejam anulados os atos processuais ocorridos na Audiência de Instrução Julgamento realizada em 29/11/2011. Nos demais pontos, que seja mantida a sentença. (fls. 415/435)

É o relatório, que ora submeto à Douta revisão, e sugiro a inclusão em pauta virtual para julgamento
.
Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator
VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, pelo que, conheço do recurso e passo a proferir o voto.
DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA

Tal como se posicionou o
parquet
em contrarrazões, bem como a Douta Procuradoria de Justiça em sua manifestação, entende-se assistir razão à defesa neste tópico, pois a Audiência de Instrução e Julgamento realizada no processo-origem n. 0002674-72.2010.8.14.0006, no dia 29/11/2012, com a oitiva de quatro testemunhas de acusação, ocorreu sem a presença do apelante, que sequer havia sido citado nos autos, bem como sem defesa deste constituída nos autos, e ainda assim serviu como prova chave para a condenação do recorrente.

O Termo da Audiência suso referida, constatando a ausência de citação do apelante, bem como a ausência de defesa técnica em seu favor se encontra às fls. 157/164.

Ora, se mostra temerário aproveitar a referida Audiência de Instrução e Julgamento do processo-origem, para fundamentar a condenação do apelante, como decidiu fazer o Juízo
a quo
(fl. 311), pois nesta não havia defesa constituída em favor do apelante, o que se atesta na mídia audiovisual da audiência de fl. 164, na qual se verifica que a Defensoria Pública estava representando somente o réu Luís Diego Nascimento de Oliveira.

Nessa esteira de raciocínio, resta evidente o prejuízo à defesa do apelante, quando não foram observados os direitos constitucionais ao contraditório e à ampla defesa, se mostrando medida de direito a se impor a declaração de nulidade do processo em relação ao apelante desde a referida audiência, devendo ser repetidos todos os atos da instrução em relação ao apelante e proferida nova sentença.

Em razão de ter sido acolhida a presente preliminar, resta prejudicada a análise das demais teses recursais.
DISPOSITIVO

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
ACOLHER A PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO
, devendo ser repetidos todos os atos da instrução em relação ao apelante e proferida nova sentença, tudo nos termos do voto relator.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, 10 de dezembro de 2020.
_____________________________________
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator